Tribunal: TJES
Processo: 0005642-44.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005642-44.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CHARLES ADRIANO DE SOUZA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO
157, §2º-A, I
, DO CÓDIGO PENAL.
REDIMENSIONAMENTO

DA
PENA-BASE
DEVIDO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTES. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não havendo fundamentação idônea para a exasperação da pena-base - pois o fato de a vítima ser do sexo feminino não revela maior grau de reprovabilidade da conduta, além do que ela, na fase instrutória, ter afirmado que o recorrente aparentava ter estatura de uma criança - e não sendo caso de reforço na fundamentação, deve a ela ser fixada no mínimo legal

(4 anos de reclusão e 10 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos).

2. A despeito da existência de duas circunstâncias atenuantes (menoridade relativa e confissão espontânea), deve a pena intermediária ser mantida no mínimo legal, em atenção ao disposto no Enunciado de Súmula 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
CHARLES ADRIANO DE SOUZA JÚNIOR
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no 157, §2º-A, I, do Código Penal, à pena de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 (dias) dias-multa.

Em razões recursais, a Defesa pugna pelo redimensionamento da pena-base para que seja fixada em seu mínimo legal e pela aplicação de fração de redução em seu grau máximo, relativamente as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
CHARLES ADRIANO DE SOUZA JÚNIOR
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no 157, §2º-A, I, do Código Penal, à pena de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 (dias) dias-multa.

Em razões recursais, a Defesa pugna pelo redimensionamento da pena-base para que seja fixada em seu mínimo legal e pela aplicação de fração de redução em seu grau máximo, relativamente as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Inicialmente, devo consignar que não foram ventiladas nas razões recursais a autoria e materialidade delitivas, insurgindo-se à Defesa tão somente quanto a aspectos do processo dosimétrico.

Nesse cenário, passo a análise das pretensões recursais.

A Defesa pugna pelo redimensionamento da pena-base para que seja fixada em seu mínimo legal.

Com razão à Defesa, nesta oportunidade.

O magistrado de origem recrudesceu a pena-base, fixando-a em 05 anos de reclusão (um ano acima do mínimo legal), por entender desfavorável a circunstância judicial culpabilidade como vetor desfavorável, conforme se extrai do excerto abaixo:

Tendo em vista a culpabilidade, devidamente evidenciada, merecendo a acusado reprimenda estatal, considerando ter cometido o crime em desfavor de vítima do sexo feminino, fisicamente inferior;

Contudo, não havendo fundamentação idônea para a exasperação da pena-base - pois o fato de a vítima ser do sexo feminino não revela maior grau de reprovabilidade da conduta, além do que ela, na fase instrutória, ter afirmado que o recorrente aparentava ter estatura de uma criança - e não sendo caso de reforço na fundamentação,
fixo a pena-base no mínimo
legal
(4 anos de reclusão e 10 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos).

Nesse cenário, a despeito da existência de duas circunstâncias atenuantes (menoridade relativa e confissão espontânea),
torno-a pena intermediária
, em atenção ao disposto no Enunciado de Súmula 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Incidindo a causa de aumento prevista no §2
o
-A, I do Código Penal,
fixo a pena definitiva em 6 anos e 8 meses,
em regime inicial semiaberto,
e 17 dias-multa
, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho as demais determinações contidas na sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, fixando a pena definitiva do recorrente em 6 anos e 8 meses, em regime inicial aberto, e 17 dias-multa.

É como voto.